Tribunal: STF
Processo: RE 220379
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº
1.016, DE 01.07.1987. REAJUSTE AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO, CONFORME A
VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL (I.P.C.). INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
R.E. nº 145.018, em data de 1º.04.1993, decidiu (R.T.J. 149/928):
        "LEI Nº 1.016, DE 1º-7-87, DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
        Lei municipal, que determina que o reajuste da
remuneração dos servidores do Município fica vinculado
automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional,
por atentar contra a autonomia do Município em matéria
que diz respeito a seu peculiar interesse.
        Recurso extraordinário conhecido e provido,
declarando-se, ainda, a inconstitucionalidade das
expressões "vencimentos", "salários", "gratificações" e
"remunerações em geral" do artigo 1º da Lei 1.016, de 1º-
7-87, do Município do Rio de Janeiro".
2.      A orientação tem sido seguida, por ambas as Turmas, em
numerosos julgamentos.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos em todos os
precedentes, o R.E., no caso, é conhecido e provido para se julgar
improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.